Tribunal: TJDFT
Processo: 0750291-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração nos quais se aponta a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, que pretende, em suma, suspender o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e rediscutir os cálculos que constituem o título judicial executado, notadamente a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o Julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de Julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, as partes deverão materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.